Tribunal: TJBA
Processo: 8045327-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045327-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CANDIDO ARAUJO BARROS

Advogado(s)
:
KAIO LUCAS DE HOLANDA LEODIDO, IZA MIRELLA RIBEIRO DA SILVA, VIRGINIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA FERNANDES DE ARAUJO SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA DE CASTRO SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALTERAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Possessória, deferiu medida liminar de reintegração de posse, determinando a retirada de cerca erguida na área litigiosa e o restabelecimento dos limites anteriores, diante de suposto esbulho praticado pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante possui legitimidade passiva para figurar na lide possessória; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração de posse, com base nos artigos 560 e 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise do agravo de instrumento está limitada aos limites da decisão recorrida, restringindo-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, não sendo possível adentrar ao mérito da ação principal neste momento.

4 - É admissível, em sede recursal, o conhecimento de matérias de ordem pública não analisadas pelo juízo de origem, em razão do efeito translativo do Agravo de Instrumento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5 - A alegação de ilegitimidade passiva do Agravante não merece prosperar, pois restou comprovado nos autos que este atua como procurador de herdeira direta da área litigiosa, sendo apontado expressamente na exordial como o responsável pelo esbulho possessório, inclusive com relato de ameaça à mão armada.

6 - A audiência de justificação prévia demonstrou que a posse anterior era exercida pelos autores e que a cerca divisória foi alterada, sem oposição específica do Agravante quanto à sua responsabilidade pelos atos narrados.

7 - A documentação e os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia confirmam que os autores eram legítimos possuidores de parte da Fazenda Caldeirão e que houve alteração unilateral da cerca demarcatória, caracterizando esbulho possessório.

8 - Nos termos do art. 561 do CPC, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória: (i) a posse anterior dos autores; (ii) o esbulho praticado pelo agravante; (iii) a data do esbulho (agosto de 2020); e (iv) a perda da posse em decorrência da conduta imputada.

9 - A posse exercida pelo Agravante, à primeira vista, é injusta e ilegítima, pois decorre da modificação unilateral dos marcos divisórios, sem qualquer autorização ou regular processo de retificação de limites.

10 - A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a alteração indevida de cerca demarcatória configura esbulho possessório e autoriza a reintegração da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -

A alegação de ilegitimidade passiva pode ser analisada de ofício em sede recursal, nos termos do efeito translativo do agravo de instrumento.

2 - O esbulho possessório resta caracterizado pela alteração unilateral da cerca demarcatória entre imóveis contíguos, quando há prova da posse anterior e da modificação dos limites sem autorização dos legítimos possuidores.

3 - Estando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do autor.

4 - A posse exercida com base em ato ilegítimo, ainda que por herdeiros ou representantes destes, não afasta o direito do possuidor esbulhado à restituição da posse.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 5004946-21.2017.8.13.0672, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 27.06.2024; TJ-PR, AI 0000775-28.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 04.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045327-40.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
JOÃO CÂNDIDO ARAUJO BARROS

e como Agravada
MARIA FERNANDES DE ARAUJO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA